Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. HOMICÍDIO. FORMA TENTADA. CONFISSÃO QUALIFICADA ESPONTÂNEA INTEGRALMENTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. FORMA TENTADA. ITER CRIMINIS QUASE COMPLETO. MANTIDA A REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A confissão qualificada espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, sendo ela específica ou não, em conformidade com o que restou decidido nos julgamentos dos recursos repetitivos, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP, os quais firmaram a tese destacada no Tema 585: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (...)”.

2. O iter criminis percorrido foi significativo. Assim, não há falar em redução máxima, haja vista que a vítima sofreu tentativa cruente de homicídio, cujo meio utilizado pelo acusado para atacá-la, foi um pedaço de garrafa de vidro, sendo altamente lesivo em contato com a pele humana. Também, não há falar em redução mínima, conforme requerido pelo Ministério Público, porque a vítima não apresentou laudo médico atestando o afastamento de 40 (quarenta) dias e tampouco relatório médico, constatando a perda da força do movimento do braço esquerdo.
3. A análise do comportamento da vítima tido como negativo só tem influência no cálculo da pena-base, sendo o mesmo raciocínio quando da análise das circunstâncias judiciais negativas do acusado. Noutro ponto, não se aplica causa de diminuição da pena, constante do art. 121, §1o, do CP, tendo em vista que a vítima agiu para defender a namorada de injusta agressão, uma vez que o acusado embriagado foi quem iniciou a confusão, conforme já amplamente analisado pelo Conselho de Sentença.
4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.